Tribunal: STF
Processo: Rcl 38848
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO, PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO RECLAMADO, DO COMANDO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO PELAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, DAS ATIVIDADES INERENTES AO SERVIÇO CONCEDIDO. ARTIGO 25, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.987/1995. PRECEDENTES. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela AEC Centro de Contatos S/A contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0000405-55.2013.5.03.0007, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 e à autoridade da decisão proferida por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ATIVIDADE-FIM DA EMPRESA TOMADORA. ILICITUDE. Nos termos da Súmula 331 do TST, é lícita a terceirização de serviços de natureza temporária, de vigilância, de conservação e limpeza, além daqueles especializados ligados à atividade meio do tomador de serviço. Excluídas estas possibilidades, é ilícita a terceirização perpetrada nos autos, considerando a prestação de serviços na atividade-fim da segunda reclamada.”
    Narra a parte reclamante, enquanto prestadora de serviços, que é demandada em processo no qual se discute o direito ao recebimento de benefícios previstos em instrumentos coletivos firmados entre a tomadora de serviços e seus empregados, em razão da suposta ilicitude de terceirização realizada, em ação proposta por Dayana Jeniffer Candida Souto. 
    Relata que o Tribunal a quo manteve a sentença que julgou procedente a ação, declarando ilícita a terceirização e estendendo à autora benefícios dos instrumentos coletivos da tomadora de serviços. 
    Discorre que “o Eg. TRT fundamentou que os serviços ligados às atividades-fim da concessionária tomadora de serviço são insuscetíveis de terceirização, contrariando o que dispõe a redação do art. 25 da Lei 8.987/95, em especial, seu parágrafo primeiro, que autoriza a contratação pela concessionária com terceiros do desenvolvimento de atividades inerentes ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.”.
    Sustenta que o juízo reclamado, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização da atividade-fim, negou vigência ao § 1º do artigo 25 da Lei 8.987/95 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, violando a Súmula Vinculante 10 e o entendimento firmado nas decisões proferidas por esta Corte na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e no RE 958.252, Tema 725 da repercussão geral.
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada e da tramitação do Processo 0000405-55.2013.5.03.0007. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, “por violação à Súmula Vinculante nº 10, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal que a proferiu para que seja proferida nova decisão, observando-se as decisões desta Suprema Corte”. 
    Em 04/02/2020 deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da reclamação.
    Devidamente citada (Doc. 34), a beneficiária da decisão impugnada deixou de apresentar contestação.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    Quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    In casu, constou da decisão ora impugnada, in verbis:
    “Ao revés do que sustentam as recorrentes, as atribuições da reclamante, no atendimento telefônico para prestar informações e orientar sobre os serviços da CEMIG ou problemas ocorridos com o sistema de eletricidade, encontram-se inseridas na atividade fim da tomadora, consubstanciando-se fraude à legislação trabalhista. 
    É sabido que a intermediação de mão-de-obra é vedada pelo Direito do Trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços (salvo se ente da Administração Pública, como no caso em tela), com exceção das hipóteses lícitas de trabalho temporário ou nos casos de contratação de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula 331 do TST. 
    Exercendo a autora a função de "atendente pleno elétrico', realizando serviços de atendimento aos clientes da CEMIG, não se cogita de contratação de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, mas sim de autêntica atividade-fim, pois o contrato de prestação de serviços firmado entre as rés tem como objeto o atendimento e a realização de chamadas dos clientes internos e externos da tomadora, "potenciais clientes e quaisquer outros agentes implicados na comercialização e/ou exploração dos diferentes produtos e serviços oferecidos pela CEMIG. 
    Esclareço, ainda, que não há falar em violação dos incisos II e XXXVI, do art. 5°, o art. 97 da CR/88, ou mesmo a Súmula Vinculante n° 10, do C. STF, pois não se cogita de declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.987/95, mas de adotar a sua interpretação sistemática, a partir dos princípios constitucionais de valorização social do trabalho e da isonomia. 
    A Lei 8.987/95 tem como âmbito de aplicação a relação entre as empresas concessionárias de um serviço público, a Administração Pública e os usuários deste mesmo serviço público, e não diz respeito ao trabalhador, que vende a sua força de trabalho e deve ter respeitados os direitos legais decorrentes da relação de trabalho.
    [...] 
    Não há dúvidas de que a autora prestava serviços relacionados à atividade-fim da tomadora, concessionária de serviços públicos de energia elétrica. Em consequência da ilicitude perpetrada o princípio constitucional da isonomia tem inteira aplicação, como forma de assegurar oa trabalhador os mesmos direitos conferidos aos empregados do tomador de serviços.” (Grifei)
    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum reclamado, verifico que houve afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço. Deveras, a decisão do Tribunal reclamado, ao considerar ilícita a terceirização, sob o argumento de que os serviços especializados ligados à atividade-fim da tomadora seriam insuscetíveis de terceirização lícita, não deixou qualquer espaço para discussão sobre a aplicabilidade, ou não, da regra prevista no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, cujo teor transcrevo: 
    “Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” (Grifei)
    Dessa forma, o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu “a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido” (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 
    Ao apreciar caso semelhante, esta Suprema Corte reconheceu a afronta ao aludido verbete vinculante: 
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 
    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado.
    2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido.” (Reclamação 27.184-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/5/2018) 
    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas: Reclamações 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, 10.132, rel. min. Gilmar Mendes, 19.598-MC, rel. min. Cármen Lúcia, e 16.903-MC, rel. min. Roberto Barroso.
    Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos do Processo 0000405-55.2013.5.03.0007 e determinar que outro seja proferido, observando-se o que dispõe o artigo 97 da Constituição da República. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente